Tribunal: TJMT
Processo: 1036647-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036647-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), RASPAS E DELICIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 14.686.291/0001-28 (AGRAVANTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (AGRAVADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que, na Ação Declaratória de Rescisão Contratual Unilateral c/c Pedido de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes c/c Danos Morais, negou o pedido de pagamento do valor incontroverso previsto no contrato (R$ 80.000,00).

O contrato, firmado originalmente com a INFRAERO e posteriormente assumido pela agravada SPE Concessionária
Aeroeste
Aeroportos S.A., previa a exploração comercial no Aeroporto Marechal Rondon até 2026, mas foi rescindido unilateralmente em 2023.

A agravante sustenta que a cláusula 30.19 do contrato permite a rescisão unilateral, mas não exime a obrigação de devolução de valores pagos ou indenização por prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento jurídico para a concessão de tutela de urgência determinando o pagamento imediato do valor incontroverso estipulado no contrato rescindido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de tutela de urgência equivale ao próprio mérito da demanda, razão pela qual a concessão antecipada comprometeria o devido processo legal, ferindo o contraditório e a ampla defesa.

A irreversibilidade da medida pleiteada impede sua concessão, conforme disposto no art. 300, § 3º, do CPC, e na jurisprudência aplicável.

A análise do mérito demanda cognição exauriente, sendo necessária a produção de provas para melhor esclarecimento da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência requer a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O deferimento antecipado de pedido que se confunde com o mérito da ação caracteriza indevida supressão do contraditório e do devido processo legal.

Medidas de natureza irreversível não devem ser concedidas em sede de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, j. 30/11/2016.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1036647-57.2024.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que na Ação Declaratória de Rescisão Contratual Unilateral c/c Pedido de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes c/c Danos Morais negou pedido para que pagamento do valor incontroverso previsto no contrato a título e preço fixo inicial (R$ 80.000,00).

A agravante alega que celebrou contrato nº 02.2016.019.0007 com a INFRAERO, posteriormente assumido pela agravada, referente à exploração comercial no Aeroporto Marechal Rondon, com vigência prevista até 2026, mas foi rescindido unilateralmente obrigando à desocupação do espaço em 2023.

Argui que a cláusula 30.19 do contrato permite a rescisão unilateral por modificações estruturais, mas não desobriga a devolução de valores pagos ou a indenização por prejuízos causados.

Diz que sofreu graves prejuízos financeiros, com perda de lucros mensais estimados em R$ 58.060,73 e desmobilização de sua atividade econômica, por esse motivo, pede a devolução do valor incontroverso previsto no contrato e que deveria
te
sido entregue no ato da rescisão contratual.

Requer
que seja determinado o pagamento do valor incontroverso (
R$ 80.000,00
)
, devidamente corrigido desde
o desembolso em 4-5-
2016
até a data do efetivo pagamento
.

Contraminuta no ID n.
267603295
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão proferida nos seguintes termos:

Pois bem, observo que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido liminar
refere-se
à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.”

Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora,
ab
initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual concessão da medida poderia acarretar
na
irreversibilidade da medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido
diploma processual. Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016).

Dessa forma, a matéria demanda melhores esclarecimentos após amplo contraditório, em cognição exauriente.

A concessão da tutela de urgência demanda a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Neste caso, a agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual Unilateral com Reparação de Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais, ante o argumento de que ao assumir a
gerencia
do Aeroporto Marechal Rondon no lugar da INFRAERO, em razão de privatização do espaço, o contrato decorrente de Pregão Presencial, objeto do feito, foi rescindindo unilateralmente pela agravada e, por esse motivo, pede o valor incontroverso discriminado na avença para o caso de rompimento como o que ocorreu.

Neste caso, o pedido formulado para a tutela de urgência corresponde ao pedido do processo, desse modo, e grande probabilidade de ser irreversível.

Desse modo, não obstante as razões recursais, indispensável o contraditório e a instrução processual.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025